Tribunal: STF
Processo: HC 69596
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS". SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
          SATISFEITOS  OS  REQUISITOS LEGAIS - COMO ESTIMOU O JUIZ
SINGULAR  NA CONDENAÇÃO -, O "SURSIS", ENQUANTO DIREITO SUBJETIVO,
NÃO  PODE  SER   CASSADO  NA  SEGUNDA   INSTÂNCIA   COM   BASE  EM
CONJECTURAS QUE NÃO INFIRMAM A ANALISE FEITA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
          "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO.